Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-87.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Rescisão por inadimplência do adquirente – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Correção monetária a partir de cada desembolso efetuado, pela tabela prática do TJSP – Juros de mora, por se tratar de desistência do

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Rescisão por inadimplência do adquirente – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Correção monetária a partir de cada desembolso efetuado, pela tabela prática do TJSP – Juros de mora, por se tratar de desistência do adquirente, contados a partir do trânsito em julgado da decisão – Recurso provido, com observação.